Tribunal: TJDFT
Processo: 0730122-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Número do processo: 0730122-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON RIBEIRO NEVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELSON RIBEIRO NEVES, em ação de conhecimento (Processo no 0708406-96.2020.8.07.0001), ajuizada contra o BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, ora agravado. A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, nos seguintes termos (ID 68085003): “Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo autor, pois desnecessária à solução da lide. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a prova do dano sofrido em decorrência do cancelamento indevido, imotivado e abusivo de seu cartão de crédito pela Agravada imprescinde da oitiva da testemunha Nilson Lacerda Wanderlei. Assim, requer-se a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo Agravante, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à fundamentação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, a decisão combatida não é suscetível à interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. O indeferimento de oitiva de testemunhas, ainda que seja uma decisão interlocutória, é questão que, segundo consta do art. 1.009, § 1o, do CPC, não se sujeita à preclusão e deve ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Conforme esclarece Humberto Theodoro Júnior: “A nova sistemática, embora semelhante à anterior, afasta a necessidade de interposição imediata de recurso, para impedir a preclusão. Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado a quo não constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a prolação da sentença para, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a preclusão sobre a matéria somente ocorrerá se não for posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Se a parte prejudicada pela decisão interlocutória for vencida na ação, deverá arguir a matéria em preliminar de apelação, sendo a parte contrária intimada para contrarrazoar. Se, contudo, a sentença lhe for favorável, a impugnação poderá ocorrer em sede de contrarrazões de eventual apelação interposta pela parte contrária. Nessa última hipótese, o vencedor manejaria, na verdade, um recurso eventual e subordinado, visto que só seria apreciado caso o recurso do vencido fosse provido para reformar a sentença. Ou seja, a impugnação do apelado teria o papel de condicionar o julgamento da pretensão do apelante ao prévio exame das preliminares suscitadas nas contrarrazões da parte vencedora no decisório de primeiro grau.” (Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015) No mesmo sentido, Daniel Amorim, ao referir-se à taxatividade das hipóteses do art. 1.015 do CPC, explica que: “Tratando-se de decisão interlocutória e estando fora do rol taxativo do art. 1.015 do Novo CPC, tampouco havendo previsão específica a respeito da recorribilidade, não será recorrível por agravo de instrumento, cabendo às partes interessadas na impugnação aguardar a apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1o do Novo CPC).” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) Nesta Turma o mesmo entendimento já está consolidado, segundo consta dos seguintes arestos: “(...) 2. Diante da nova sistemática atribuída ao meio recursal para impugnar decisão que discute competência, não é cabível agravo de instrumento para a hipótese. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso não conhecido.” (20160020107045AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 29/08/2016) “(...) Não se conhece de agravo de instrumento interposto fora das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. É opção política da sistemática atual afastar a compreensão de que toda interlocutória tem que ser recorrível imediatamente.” (20160020126340AGI, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 27/06/2016) Dentro desse contexto, a decisão que indefere a produção de prova testemunhal, por estar fora das hipóteses do art. 1.015, do CPC, sujeita-se ao que prevê o art. 1.009, devendo ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Forte nesses fundamentos, com fundamento nos art. 932, III, art. 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Após o trânsito, arquive-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator